Tribunal: TJES
Processo: 0000369-52.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-52.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000369-52.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MONICA RAMOS CAPRINI - ES27831-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal). O apelante foi apenado com 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto. O recurso visa à absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória e alegação de que a condenação se amparou apenas em elementos inquisitoriais. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora, a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para amparar a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a incidência da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos motivos do crime; e (iv) verificar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pela documentação médica, pela confissão extrajudicial do recorrente e pela prova oral judicializada. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

A qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal restou caracterizada, porquanto a agressão foi motivada por ciúmes, sentimento de posse e inconformismo com a liberdade de convívio social da vítima, evidenciando violência praticada por razões da condição do sexo feminino.

A dosimetria não comporta reparos, porquanto a valoração negativa dos motivos do crime mostrou-se devidamente fundamentada em circunstâncias concretas aptas a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do emprego de violência física contra a vítima, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

A exasperação da pena-base em razão dos motivos do crime mostra-se legítima quando fundada em circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como a prática de agressão motivada por ciúmes e represália a comportamento lícito da vítima.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar quando houver emprego de violência física, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000369-52.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MONICA RAMOS CAPRINI - ES27831-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relato, insurge-se
ROBERTO DE SOUZA
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões, o recorrente requer a reforma da sentença para que seja absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no artigo 129, § 13, do Código Penal, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não assiste razão ao apelante.

Segundo a denúncia, no dia
17 de julho de 2022
, nas proximidades da rodoviária municipal de Águia Branca/ES,
Roberto de Souza
teria agredido fisicamente sua companheira,
Vanuza Bortine Sales
, motivado por ciúmes após a mesma ter participado de uma festa na noite anterior.

De acordo com a acusação, o denunciado desferiu
socos
na vítima e tentou
esganá-la
, causando
escoriações e hematomas
, lesões que foram registradas em atendimento médico e constatadas por documentação juntada aos autos. Ainda conforme a denúncia, o próprio acusado teria admitido as agressões em depoimento policial, alegando que suspeitou da companheira ao perceber uma marca em seu pescoço após o retorno da festa.

Pois bem. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado e pelo Relatório Final de Inquérito Policial, ambos constantes no id. 32793388, bem como pelo Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) de fl. 65, documentos que corroboram a ocorrência das lesões descritas na exordial acusatória. Corrobora, ainda, a materialidade delitiva a prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

De igual modo, a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada.
Com efeito, o próprio acusado, em sede inquisitorial (fl. 15), confirmou ter agredido sua companheira. Tal confissão encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente na prova técnica produzida, nos depoimentos testemunhais e nas declarações firmes e coerentes da vítima.

Ademais, o conjunto probatório revela-se firme, harmônico e coeso quanto à responsabilização do apelante pelos fatos narrados na denúncia. Cumpre destacar que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
palavra
da
vítima
, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em
crimes que
envolvem
violência
doméstica e familiar contra a
mulher
. 8. Nos casos de
violência
doméstica, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando há outras provas idôneas que demonstrem a materialidade delitiva. 9. No caso concreto, as declarações da
vítima
foram corroboradas pelo depoimento de uma testemunha e por mensagens de texto juntadas aos autos, que demonstram a
violência
emocional sofrida pela
vítima
.
(AREsp n. 3.057.385/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026.)

Não prospera, portanto, a alegação de insuficiência probatória.

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, a condenação não se lastreou exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, mas em um conjunto probatório harmônico e convergente, composto pelo Boletim de Atendimento de Urgência, pela confissão extrajudicial do acusado, pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e, especialmente, pelas declarações da vítima, as quais se mostraram firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos.

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas, inviável a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

De igual modo,
não merece acolhimento o pleito de afastamento da qualificadora prevista no artigo 129, § 13, do Código Penal.

Conforme se extrai do conjunto probatório, a agressão foi praticada no âmbito de relação íntima de afeto, motivada por ciúmes decorrentes da participação da vítima em uma festividade na noite anterior. A conduta do recorrente não se limitou a mero desentendimento entre o casal, mas revelou inequívoco comportamento de controle e dominação sobre a liberdade e a autonomia da ofendida, circunstância apta a caracterizar a violência praticada por razões da condição do sexo feminino.

Nesse contexto,
correta a sentença ao reconhecer a incidência da qualificadora
, porquanto evidenciado que a agressão decorreu de sentimento de posse e de inconformismo do recorrente com a liberdade de convívio social da vítima.

No tocante à dosimetria da pena,
igualmente não prospera a irresignação recursal.

Observa-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente apenas os motivos do crime, consignando que as agressões foram praticadas em razão de ciúmes relacionados à participação da vítima em uma festa na noite anterior. Trata-se de fundamento concreto e idôneo, que
evidencia maior reprovabilidade da conduta
, na medida em que a violência foi empregada como forma de represália a comportamento plenamente lícito da ofendida.

Não há falar em
bis in idem
, uma vez que a qualificadora prevista no artigo 129, § 13, do Código Penal incide em razão do contexto de violência doméstica e de gênero, ao passo que a valoração negativa dos motivos do crime decorre da particular censurabilidade da motivação que impulsionou a prática delitiva.

Desse modo, mostra-se adequada e proporcional a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prestada na fase inquisitorial,
promovendo-se a redução da reprimenda em 06 (seis) meses e fixando-se a pena em 01 (um) ano de reclusão; ou seja, de volta ao mínimo legal.
Inexistentes agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, tornou-se ela definitiva nesse patamar.

Também não há reparo a ser feito quanto ao regime inicial aberto, fixado em observância aos critérios legais.

Por fim,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O delito foi cometido mediante violência física contra a vítima, circunstância que afasta a incidência do benefício previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Ademais, incide, na espécie, o entendimento consolidado na
Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual é
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, observa-se que a providência já foi adotada pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

Fixo em R$700,00 (setecentos reais) o valor devido pelo Estado do Espírito Santo em favor do defensor dativo pela atuação na fase recursal
(
artigo 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$700,00 (setecentos reais) em favor do defensor dativo pela atuação na fase recursal.